Tribunal: CARF
Processo: 11070.720269/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720269/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.037 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARCELINO ARANIS BATISTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011, 2012
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Após a alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, é devida a aplicação da multa isolada (art. 44, § 1o, inciso III,
da Lei no. 9.430, de 1996), quando em concomitância com a multa de ofício
(inciso II do mesmo dispositivo legal), pois trata-se de duas penalidades para
duas condutas distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-36.097,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) DRJ/FNS (e-fls. 370/374) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-
fls. 357/362), nos exercícios de 2010, 2011 e 2012.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720269/2014-11
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720269/2014-11

(...)
Cientificado do lançamento em 31 de março de 2014, o contribuinte, por meio
de seu representante devidamente constituído, procuração de fls. 363, apresentou a
impugnação de fls. 357 a 362, protocolada em 28 de abril de 2014, alegando, em
síntese, que a aplicação de duas multas sobre a mesma base de incidência fere o
principio da isonomia, pois não é admissível a aplicação simultânea da multa isolada
prevista no art. 44, inciso II, da Lei n.o 9.430, de 1996, com a multa de oficio de 75%
ou 150% ( inciso I, §§ 1.o e 2.o do art. 44, da Lei n.o 9.430/96); que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF tem afastado a cobrança da multa isolada
sob o fundamento de que não se pode aplicar duas multas sobre a mesma base de
cálculo. Requer o cancelamento do lançamento referente à multa isolada no valor de
R$ 17.213,37, lançada em concomitância com a multa de oficio.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
LIMITES DO LITÍGIO
Pelo teor da impugnação ora analisada constata-se apenas a multa exigida
isoladamente no valor de R$ 17.213,37. A matéria não expressamente contestada é
considerada não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, sendo definitiva a exigência no que se refere a esta parte do
lançamento na esfera administrava.
O crédito tributário não impugnado foi transferido para o processo n.o
11070.720.711/2014-09, conforme Extrato do Processo de fls. 365 e 366.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE
O impugnante insurge-se contra a cobrança de multa isolada, alegando que esta
não pode ser exigida em concomitância com a multa de ofício.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, em seu art. 8o, estabelece que os rendimentos
que não tenham sido tributados na fonte, no País, recebidos por pessoa física de outra
pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, sujeitam-se ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão).
Já a Lei no 8.134, de 27/12/1990, em seu art. 4o, inciso I, determinou que o
imposto de que trata a Lei no 7.713/88, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos
de que trata a Lei no 7.713/88, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do
imposto devido na declaração de ajuste anual.
Sobre as multas aplicadas nos casos de lançamento de ofício, o art. 44 da Lei no
9.430, de 27/12/1996, base do art. 957, do Regulamento do imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, dispõe da seguinte forma:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: ((Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720269/2014-11

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
O art. 1o da IN SRF no 46, de 1997, que regulamenta a cobrança da multa
isolada do carnê-leão dispõe:
“Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento
mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de um dos seguintes
procedimentos:
(...)
II - Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informados na declaração de rendimentos, será lançada a multa de que
trata o inciso I ou II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor do imposto
mensal devido e não recolhido, que será cobrada isoladamente, bem assim o imposto
suplementar apurado na declaração, após a inclusão desses rendimentos, acrescido da
referida multa e de juros de mora;
b) quando informados na declaração de rendimentos, a multa a que se refere este inciso
será exigida isoladamente.”
Diante dos dispositivos acima citados, depreende-se que duas são as multas de
ofício, e que não são excludentes, uma a ser lançada sobre o imposto mensal devido e
não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o imposto suplementar apurado
no ajuste anual, se for o caso. Isso porque duas são as infrações cometidas - declaração
inexata e falta de pagamento do carnê-leão, que têm bases de cálculos distintas.
No que concerne às jurisprudências invocadas, acerca da inaplicabilidade das
duas multas sobre a mesma base de cálculo, há que ser esclarecido que as decisões
administrativas não constituem normas complementares do Direito Tributário até que
a Lei lhes atribua eficácia normativa. Enquanto isto não ocorre, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Logo, como o contribuinte deixou de recolher tempestivamente o imposto
devido a título de carnê-leão, é cabível a aplicação das duas multas, a isolada, que
deve incidir sobre o valor do imposto que deixou de ser pago em cada mês do ano-
calendário, e a proporcional, incidente sobre o imposto suplementar apurado no ajuste
anual.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720269/2014-11

Por todo exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
É como voto.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 378/383), o recorrente, inconformado
com a Decisão de piso, em síntese, reitera os argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
aplicação da multa isoladamente no valor original de 17.213,37.
Mérito
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que a cobrança de Multa Isolada por
falta de recolhimento do IRPF no carnê-leão em concomitância com a Multa de Ofício (75% ou
150%, conforme o caso), é inadmitida por esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, que tem afastado a cobrança da tal multa, sob o fundamento de que não se pode
aplicar duas multas sobre a mesma base de cálculo. Assevera que no mesmo sentido é a
jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região, qual seja que é indevida
aplicação de duas multas sobre a mesma base de cálculo. Entende, portanto, que tanto na esfera
administrativa como judicial, a jurisprudência já está pacificada no sentido de que aplicação de
multa isolada, só tem fundamento legal para aquelas infrações que não foram levantadas de
ofício, porém quando se apura a falta de pagamento de imposto de renda, lançando de ofício o
crédito tributário com a multa de 75% ou 150%, dependendo do caso, não há espaço para
lançamento da multa isolada de 50%.
Inicialmente, convém reproduzirmos o trecho da descrição dos fatos e
enquadramento legal, constante da respectiva autuação (e-fls. 327).
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-
leão), motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal em
anexo.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
30/09/2009 10.715,64 50,00
31/05/2010 10.571,42 50,00
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720269/2014-11

30/04/2011 13.139,68 50,00
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, a possibilidade da
aplicação da multa isolada de 50% em concomitância com a multa de ofício de 75% ou 150%.
Vejamos a base legislativa para aplicação da referida exação que está contida no
artigo 44 da Lei 9.430/96, com a sua redação anterior à mudança introduzida pela Lei no
11.488/2007), in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição.
I –de 75% (setenta e cinco por cento), nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa de
mora, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
seguinte;
II – 150% (cento e cinquenta por cento), nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o. As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I – juntamente com o tributo ou a contribuição quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
III – isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê leão) na forma do art. 8o da Lei no. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
Veja-se que o § 1o do art. 44, naquela redação, não instituía penalidades, apenas a
forma de sua incidência, que poderia ser juntamente com o tributo, na hipótese do inciso I, e
isoladamente, nas hipóteses dos demais incisos.
O dispositivo que instituía a penalidade (única) era o caput do artigo e seus incisos
e, neste caso, (inciso I), as motivações eram: pela falta de pagamento ou recolhimento; por falta
de declaração; e declaração inexata e quando aplicada duplamente, ou seja, multa isolada pelo
não pagamento da antecipação do carne-leão, e na exigência do imposto quando do ajuste anual,
estaríamos conferindo lógica interpretativa além da prescrita art. 44 e aos incisos do parágrafo 1o
Sob a égide da redação anterior, este Conselho já firmou o entendimento, no
sentido da impossibilidade da exigência concomitante da penalidade pela falta de antecipação do
imposto e pela omissão em oferecer os rendimentos à tributação quando do ajuste anual, tendo
ambas a mesma base de cálculo.
Porém esta situação mudou com a alteração introduzida pela Lei no 11.488, de
2007. Tal normativo instituiu penalidade nova e específica pela falta de recolhimento do
carnê-leão, além da possibilidade de multa de ofício pelo não recolhimento, pela falta de
declaração, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720269/2014-11

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A partir desta alteração legal, fica clara a tipificação de duas multas distintas e a
possibilidade de sua aplicação concomitante, porém, consoante o disposto nos artigos 105 e 106
do CTN, elas aplicam-se apenas a fatos geradores ocorridos após sua vigência.
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não
esteja completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
A partir dali, se o contribuinte deixar de recolher antecipadamente o imposto
devido a título de carnê-leão e, da mesma forma, omitir esses rendimentos quando do ajuste
anual, estará sujeito a ambas as penalidades, uma para cada infração.
Essa é a interpretação da recente jurisprudência encampada pela 2a Turma da
Câmara Superior deste CARF, a qual me alinho. Para exemplificar cito o Acórdão 9202-
004.022– CSRF 2a Turma, da lavra da Conselheira Maria Helena Cotta Cardoso com conteúdo
pertinente ao de nossa lide:
Quanto às considerações oferecidas em sede de Contrarrazões, ilustradas por
vasta jurisprudência do CARF, esclareça-se que dizem respeito a exigências anteriores
à legislação ora aplicada, ou seja, aqueles julgados tratam de fatos geradores anteriores
a 1997, proferidos à luz da redação anterior do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que
efetivamente deixava dúvidas acerca da obrigatoriedade de imposição das duas multas
simultaneamente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720269/2014-11

I de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente
pagos;
II isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o vencimento
do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Entretanto, a ambiguidade da redação anterior foi totalmente suprimida na nova
redação, que é claríssima ao estabelecer duas penalidades para duas condutas bem
específicas, à semelhança do que ocorre com os rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, cuja multa pela falta de retenção por parte da fonte pagadora é independente
da multa pela omissão por parte do beneficiário do rendimento. No mesmo sentido do
posicionamento ora adotado, dentre outros, o Acórdão no 2201002.718, de
09/12/2015:
"MULTA
ISOLADA
DO
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
A partir da vigência da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007
(convertida na Lei no 11.488/2007), é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê leão, aplicada concomitante com a multa de ofício pela falta de
recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual."
Por todo o exposto, fica claro que a impossibilidade de exigência concomitante
das multas de ofício e isolada, somente prevalece para os fatos geradores ocorridos até o ano-
calendário de 2006, sendo que a partir da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, dando nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
esta coexistência ganhou respaldo legal.
Considerando que, neste caso concreto, a multa isolada aplicada, juntamente com
a multa de ofício, se refere aos anos-calendários 2009, 2010 e 2011, conclui-se que não há
reparos a serem feitos na pressente atuação.
É como voto.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720269/2014-11

Marcelo Rocha Paura

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital